Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701705-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUBBOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DUBBOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de BRASIL BRAZIL FOMENTO MERCANTIL S/A – BBFM (processo n. 0737398-67.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de arresto por entender que há possibilidade de encontrar endereços do devedor ainda não diligenciados. Relata que a ação busca o crédito no valor de R$ 306.820,02 (trezentos e seis mil oitocentos e vinte reais e dois centavos), sendo distribuída em novembro de 2020, com tentativa de citação do devedor em 2/12/2020. Salienta que a diligência se mostrou infrutífera, pois o endereço informado pela agravante/credora é utilizado apenas para fins fiscais. Sustenta que o art. 830 do CPC, no qual se funda sua pretensão, é claro em afirmar que não encontrado o executado, serão arrestados tantos bens quanto pastem para garantia da execução, com apoio no art. 854 do mesmo diploma. Nesse cenário, entende ser perfeitamente cabível a promoção do arresto prévio por intermédio do já conhecido BACENJUD. Reconhece que alguns julgadores entendem pela necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor para que seja viabilizada a medida, mas entende que ficou claro que o devedor usa de endereço fiscal em escritório compartilhado (coworking), o qual é usado em seu cartão CNPJ, no contrato social, no contrato firmado com a agravante, em seu site na internet, entre outros, a demonstrar ser talvez a única referência física de sua localização. Defende que o arresto é consequência lógica da impossibilidade de localização de devedor que usa endereço compartilhado como sua sede, pois já há indícios de que será difícil ou impossível a sua localização. Colaciona julgado do STJ em favor de sua tese e, ao final, requer seja deferida tutela recursal de urgência inaudita altera pars para que seja determinado o arresto prévio do importe devido em nome do agravado, por intermédio do BACENJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela requerida. Preparo regular no ID 22567486. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Em que pese as alegações recursais, tenho que não se fazem presentes os pressupostos necessários para concessão da medida pleiteada. Com efeito, o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. Esse é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015. II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016). Na hipótese, a próprio agravante admite que a única diligência citatória realizada nos autos recém distribuídos ocorreu no endereço constante do contrato social e do contrato firmado entre as partes, o qual se revelou ser apenas o endereço fiscal do devedor. Logo, diante da necessidade de diligências para proceder à citação do réu, mostra-se precipitado o deferimento do arresto na situação concreta, conforme muito bem concluiu o magistrado a quo, devendo-se aguardar o resultado das consultas ao sistemas disponíveis ao juízo em busca de novos endereços do executado. Nessa linha, já me manifestei sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ARRESTO OU PENHORA APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. (AgInt no REsp 1693593/SC) 2. Não há nos autos mínima prova no sentido de que a execução restará frustrada caso não seja realizado o arresto pretendido, tampouco se trata de grupo econômico respondendo por diversas execuções fiscais. Ou seja, embora a lei permita atos de constrição de dinheiro antes da citação do executado faz-se primordial comprovar que há riscos à execução caso se aguarde a formação do contraditório. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1212824, 07138756320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito para a concessão do arresto previsto no art. 803 do CPC, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porquanto não evidenciado, nesse juízo estreito de cognição, a ausência de bens dos executados para saldar a dívida ou a nítida intenção em frustrar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021 17:02:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator